Tribunal: STF
Processo: RHC 202626
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 653.604/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi representado pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a qual foi julgada procedente, sendo-lhe aplicada a medida socioeducativa de internação, oportunidade em que foi determinado o início da execução.
    Inconformada, a defesa interpôs apelação, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de retratação, a sentença foi mantida.
    Insatisfeita, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS. AÇÃO QUE APUROU ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO IMEDIATA DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, AINDA QUE O ADOLESCENTE TENHA PERMANECIDO SOLTO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE PRIVILEGIAR O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO PRECOCE NA VIDA DO ADOLESCENTE. ADEMAIS, INDICATIVOS DA PRÁTICA REITERADA DO ATO EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS. MENOR QUE JÁ TEVE SUA RESPONSABILIDADE INFRACIONAL RECONHECIDA EM TRÊS PROCEDIMENTOS ANTERIORES E TRANSITADOS EM JULGADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, a impossibilitar a execução provisória da sentença. Por decisão monocrática, o Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA não conheceu do habeas corpus.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA REPRESENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    – Quanto à possibilidade de aplicação das medidas socioeducativas antes do trânsito em julgado da representação, em precedente julgado pela Terceira Seção desta Corte, assentou-se que as medidas socioeducativas têm por escopo primordial a ressocialização do adolescente, possuindo um intuito pedagógico e de proteção aos direitos dos jovens, de modo que postergar o início de cumprimento da medida socioeducativa imposta na sentença que encerra o processo por ato infracional importa em perda de sua atualidade quanto ao objetivo ressocializador da resposta estatal, permitindo a manutenção dos adolescentes em situação de risco, com a exposição aos mesmos condicionantes que o conduziram à prática infracional. Afinal, incide, à espécie, o princípio da intervenção precoce na vida do adolescente, positivado no parágrafo único, inc. VI, do art. 100, do ECA. Diante disso, condicionar, de forma peremptória, o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação - apenas porque não se encontrava o adolescente já segregado anteriormente à sentença - constitui verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional (HC 346.380/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 13/04/2016, DJe 13/05/2016).
    – No caso, cuida-se de ato infracional equiparado ao delito de tráfico ilícito de drogas, tendo sido aplicada a medida de internação, ante o considerável histórico infracional do paciente, objetivando-se, com a maior urgência possível, reeducar e afastar o paciente da prática infracional.
    – Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "o paciente aguardou todo o processo em liberdade, não se verificando qualquer imposição anterior de medida cautelar; por conseguinte, não há como chancelar a necessidade de cumprimento imediato da medida socioeducativa, a despeito das justificativas reservadas por obra da decisão do juízo de piso.".
    Aduz que "considerar a necessidade da imediata execução da medida ante o fundamento de que a concessão de efeito suspensivo à apelação teria o condão de esvaziar o caráter pedagógico da medida socioeducativa, traduz, em verdade, a implementação automática da medida socioeducativa por força da própria sentença.".
    Aponta, ainda, que a possibilidade de execução provisória da pena, mesmo após condenação em segunda instância, foi afastada pelo STF e que o adolescente infrator não pode receber tratamento mais gravoso que um adulto.
    Requer, assim, "que essa Corte Suprema reconheça a ilegalidade do acórdão impugnado, para, liminarmente, suspender a execução provisória da medida socioeducativa até julgamento definitivo do writ e, ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para impedir a execução provisória da medida socioeducativa de internação, assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de manter a execução antecipada da medida socioeducativa de internação, nos seguintes termos:
    (…)
    A despeito dos argumentos apresentados nesta insurreição, o recurso não merece prosperar, porquanto a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte acerca do tema.
    Com efeito, como já ressaltado na decisão ora agravada, não se verifica qualquer constrangimento ilegal no caso, tendo em vista o entendimento desta Corte, segundo o qual, quanto à possibilidade de aplicação das medidas socioeducativas antes do trânsito em julgado da representação, condicionar, de forma peremptória, o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação - apenas porque não se encontrava o adolescente já segregado anteriormente à sentença - constitui verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional.
    Confira-se a ementa do acórdão, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz:
    (…)
    No caso dos autos, as instâncias locais justificaram a imposição da medida de internação ressaltando que o adolescente já foi representado pela prática do mesmo fato outras três vezes, e em todas elas foram impostas medidas mais brandas que se mostraram ineficientes, motivo pelo qual entenderam que a internação não se mostra desproporcional.
    Portanto, não obstante os esforços argumentativos da defesa, a necessidade de aplicação imediata da medida socioeducativa está adequadamente fundamentada, não merecendo qualquer reparo o acórdão impugnado.
    Nessa linha:
    (…)
    Ressalte-se, ainda, que a execução antecipada da medida socioeducativa não ofende garantias ou princípios fundamentais, uma vez que esta, ao contrário do que argumenta a impetrante, não visa punir, mas sim proteger o adolescente infrator, possuindo caráter pedagógico e ressocializador.
    Nesse sentido, confira-se:
    (…)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    Com efeito, a redação original do art. 198, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente, previa que a apelação, nos procedimentos de competência da Justiça da Infância e Juventude, seria recebida apenas no efeito devolutivo, sendo exceção a concessão do efeito suspensivo.
    Entretanto, com a revogação do referido artigo pela Lei n. 12.010/09, parte da doutrina e da jurisprudência passou a entender que as apelações interpostas nos feitos da Justiça da Infância e Juventude deveriam ser recebidas no duplo efeito, em respeito à regra do art. 520, do Código de Processo Civil.
    Ocorre que, em regra, tal entendimento não pode ser admitido, uma vez que representa óbice à execução provisória das sentenças, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes e da proximidade temporal entre a ocorrência dos fatos e o cumprimento da medida socioeducativa (princípio da atualidade), indispensável para dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem infrator. Além disso, as medidas socioeducativas têm por escopo primordial a ressocialização do adolescente, possuindo intuito pedagógico e de proteção aos seus direitos.
    Acrescenta-se, ainda, que, caso o cumprimento da medida socioeducativa estivesse condicionado ao trânsito em julgado da sentença que julgou procedente a representação, evidenciar-se-ia a perda de sua atualidade quanto ao objetivo ressocializador da resposta estatal, permitindo a manutenção do adolescente em situação de risco, com a exposição aos mesmos condicionantes que o conduziram à prática infracional. Neste sentido, convém destacar que esta CORTE possui precedentes que amparam este entendimento: RHC 182.128/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 06/03/2020; RHC 149.640/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 11/02/2019; e HC 172.545/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/02/2020, esse último assim ementado: 
    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE DANO. ARTIGOS 129, § 9º, E 163 DO CÓDIGO PENAL. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. FINALIDADE PROTETIVA DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ATUALIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
    1. As medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente revelam caráter eminentemente pedagógico, de modo que impedir sua execução antes do trânsito em julgado implicaria o esvaziamento de seu viés protecionista, no que relegaria o adolescente às mesmas condições de risco que o expuseram à prática do ato infracional. 
    2. O postulado da proteção integral, alusivo à tutela da infância e juventude, preconiza a observância do melhor interesse da criança e do adolescente na aplicação da legislação pertinente. 
    3. A salvaguarda ao grupo familiar, especialmente com a adoção de medidas especiais de proteção dos adolescentes, a fim de assegurar o pleno amadurecimento de suas capacidades físicas, intelectuais e morais consubstancia-se em compromisso dos Estados-Partes encartado no artigo 15 do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador), ratificado pelo Brasil. 
    4. O princípio da atualidade informa que a intervenção estatal deve ocorrer no momento em que a decisão é tomada, máxime em razão da medida ser necessária e adequada à situação de risco em que o menor se encontra naquela ocasião (artigo 100, VIII, da Lei 8.069/90). 
    5. A contemporaneidade na execução das medidas socioeducativas revela especial relevância em razão da existência de limite de idade para o seu cumprimento, nos termos dos artigos 2º, parágrafo único, e 121, § 5º, do ECA. 
    6. In casu , ao paciente foi imposta medida socioeducativa de semiliberdade em razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 129, § 9º, e 163 do Código Penal, restando consignado na sentença que o adolescente é reincidente e já foram aplicadas, a ele, as medidas socioeducativas de liberdade assistida cumulada com a de prestação de serviços à comunidade, pela prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo , bem como que as mencionadas medidas não atingiram seus propósitos socioeducativos, considerando que ele voltou a delinquir de forma gravosa, pois agiu com violência física contra alguém do seu seio familiar e doméstico . 
    7. A concessão da ordem de habeas corpus resta inviabilizada quando não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado. 
    8. Ordem denegada.
    Assim, em que pese a revogação do art. 198, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o art. 215 continua vigente, o qual dispõe que "o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte", o que possibilita a interpretação de que os recursos podem, em regra, ser recebidos apenas no efeito devolutivo, mesmo nas ações socioeducativas, sendo atribuído o efeito suspensivo apenas na hipótese de evitar dano irreparável às partes.
    Ademais, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência na execução provisória da medida socioeducativa, posto que tal garantia não deve ser considerada absoluta, uma vez que as medidas previstas no art. 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não possuem apenas caráter punitivo, representando principalmente um mecanismo de proteção ao adolescente, de cunho pedagógico e ressocializador, levando em consideração, na sua aplicação, não apenas a prática do ato infracional, como também as demais circunstâncias pessoais do jovem que o levaram à conduta infracional, bem como a proteção integral dos seus direitos.
    Desta forma, mesmo tendo respondido o recorrente em liberdade ao processo de apuração de prática de ato infracional, a prolação de sentença julgando procedente a representação autoriza o cumprimento imediato da medida socioeducativa imposta, tendo em vista os princípios que regem o Estatuto da Criança e do Adolescente.
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente